Tribunal: TJSP
Processo: 2219872-22.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – contra § 3o do artigo 102 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba – Lei que condiciona a permissão de uso de bens públicos à edição de lei formal, em detrimento do procedimento licitatório.

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Legislador que invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – contra § 3o do artigo 102 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba – Lei que condiciona a permissão de uso de bens públicos à edição de lei formal, em detrimento do procedimento licitatório.

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Legislador que invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da administração – Impossibilidade de delegação de competências entre poderes – Licitação e contratos administrativos que são matéria de competência legislativa privativa da União – Infringência da regra constitucional da licitação – Desrespeito aos artigos 5o, § 1o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição Estadual.

Ação julgada procedente.